Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014613-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LIDIANE PERLIN
AGRAVADO: VALDECIR PAULO PERLIN
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento da antecipação de tutela, para que “a requerida se abstenha de praticar qualquer modalidade de ato envolvendo os imóveis objeto das matrículas no 2.021, no 3.388, no 5.312, no 13.620, no 19.329, no 20.005, no 20.006, no 21.305, no 21.442, no 21.443 e no 21.444, todos do C.R.I, de Lucas do Rio Verde-MT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se manter o status quo; bem como o registro da Ação de Obrigação de Fazer em cada uma das matrículas”.(ID no 60311415 – dos autos originais).
A bem da verdade, a averbação na matrícula dos imóveis acerca da existência de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir terceiros de boa-fé e interessados na aquisição, não causando danos ao proprietário do imóvel.
Ademais, a Lei de Registros Públicos – Lei Federal no 6.015/1973 – em seu artigo 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite.
Outrossim, ao deferir a tutela antecipada ao agravado, o douto juiz a quo determinou a averbação premonitória em bens da agravante, o que deve ser cumprido conforme determinação judicial e não em bens de terceiros.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora